Tribunal: TJBA
Processo: 8001747-68.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001747-68.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001747-68.2019.8.05.0032
.1.EDCIV,
da Comarca de Brumado, em que figuram como Embargante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Embargado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.